Tribunal: TJSP
Processo: 2257058-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo – Pleito para que o agravado se abstenha de efetuar descontos a título de RMC - Ausência de requisitos legais para concessão da tutela – Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações– Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257058-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante HORTENCIA
DE BARROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257058-79.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36300
AGRV. No 2257058-79.2019.8.26.0000
FORO: PACAEMBU
AGTE.: HORTENCIA DE BARROS DA SILVA
AGDO.: BANCO BMG S/A
*TUTELA DE URGÊNCIA Empréstimo Pleito para que o
agravado se abstenha de efetuar descontos a título de RMC -
Ausência de requisitos legais para concessão da tutela Ausência
de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações Decisão
mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 55/56 dos autos de origem, proferida em ação declaratória,
que indeferiu a tutela antecipada para suspender os descontos relativos ao
RMC do benefício previdenciário da agravante.
Alega a agravante que as cobranças são indevidas; que
está sendo cobrada por serviço que não contratou. Argumenta que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, auferindo-se a
verossimilhança de suas alegações, bem como risco de dano irreparável; que
o desconto indevido consome parte de seu salário, prejudicando sua
subsistência.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma do julgado para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257058-79.2019.8.26.0000 -Voto no
3
deferida a tutela antecipada pretendida, determinando-se a suspensão dos
descontos a título de RMC.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência passou
a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar
(artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza antecipação
de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais
não se verificam na hipótese.
Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado,
principalmente no que tange a suposta abusividade nas cobranças mencionadas.
A agravante reconhece-se devedora e, obviamente,
transacionou com o credor de livre e espontânea vontade, não existindo, por
ora, nenhuma prova de ilegalidade que possa justificar a tutela pretendida, de
forma que, em princípio, aplicável à espécie o pacta sunt servanda.
Outrossim, não há risco ao resultado útil do processo, já
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257058-79.2019.8.26.0000 -Voto no
4
que a agravante poderá ser restituído dos valores descontados.
Razões que se afiguram suficientes a inviabilizar o
deferimento, nesta fase processual, do pedido para que o agravado se
abstenha de efetuar descontos a título de RMC.
Sob os aspectos citados, imperiosa a manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator